Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões de forma clara e fundamentada.
2. Pacífico o entendimento jurisprudencial, existindo, inclusive, repetitivo no sentido de que acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença devem ser fixados honorários em favor do executado.
3. “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.